Tribunal: TJDFT
Processo: 0747040-53.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. HIPERVULNERÁVEL. IDOSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSENTE. COMPRA DE COSMÉTICOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VENDA ABUSIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA QUANTO À DEVOLUÇÃO DO PRODUTO À BASE DE VENENO DE COBRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que, resolvendo o contrato celebrado entre as partes, condenou a ré à obrigação de restituir à autora o valor de R$23.849,96 (vinte e três mil oitocentos e quarenta e nove reais e seis centavos), equivalente ao preço pago por produtos de beleza.
2. O magistrado é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar as providências indispensáveis à instrução do processo e aferir a necessidade de formação de outros elementos para apreciação da demanda. Considerando-se que, em face das provas constantes dos autos, o processo está apto ao deslinde da controvérsia, não se há de falar em cerceamento de defesa. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. Sobressai das alegações da autora e dos documentos colacionados aos autos que a autora/recorrida tem 85 anos de idade e adquiriu diversos produtos de beleza de linha de cosméticos importados conhecida pelos altos preços, além de vouchers de SPA, totalizando o valor de R$ 23.849,96. A autora afirma, na inicial, que, no mês de março de 2019, estava passeando pelo shopping Conjunto Nacional, quando foi abordada de forma predatória por uma vendedora do estabelecimento comercial Premier Cosméticos do Mar Morto, que a conduziu para o interior da loja e, juntamente com outros funcionários do estabelecimento, a submeteram, de maneira abusiva, à compra de diversos produtos, sem prestar informações claras referentes à quantidade e aos respectivos preços. Conclui que, não houvesse essa prática, possivelmente, não teria adquirido os produtos.
4. Vale notar que os produtos não foram comercializados fora do estabelecimento comercial, naquelas situações em que hipervulneráveis, notadamente os de baixa instrução, recebem visitas em sua residência, com promessas ludibriosas. O Art. 49 do Código de Defesa do Consumidor, que trata do direito de arrependimento, dispõe que “sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio.” No caso dos autos, como pontuado, a autora/recorrida se dirigiu até o estabelecimento comercial.
5. Não se olvida que o CDC reconhece especial proteção aos hipervulneráveis, como os idosos, sendo essa proteção ainda mais reforçada pela lei 10.741/2003. O art. 39, IV, do CDC, garante ao consumidor hipervulnerável o desfazimenro do negócio, quando o fornecedor se prevalece da fraqueza do consumidor, em virtude de sua idade e condição social para impingir-lhe determinado produto.
6. Na hipótese vertente, a autora mora em área de classe média alta da capital federal, é aposentada, o que afasta a baixa escolaridade. Ademais, demonstra autonomia para os atos da vida, pois estava passeando sozinha no shopping. As compras foram parceladas, em 10 e 12 vezes, em cartão de crédito, o que é feito a pedido do comprador.
7. Os produtos foram adquiridos no mês de março de 2019, e, apenas, em 16.07.2019, 4 meses depois da compra, a autora procurou médico, que relatou que a paciente apresentou reação alérgica na face após uso de produto a base de peptídeo e veneno de cobra. Apenas em 08.08.2019 solicitou abertura de procedimento administrativo perante o PROCON e ajuizou a presente ação 19.09.2019.
8. A autora arrolou testemunha para comprovar a venda abusiva, a qual, entretanto, não compareceu à audiência de instrução e julgamento e, em manifestação anterior à prolação da sentença, requereu o julgamento do processo, dispensando, portanto, a sua oitiva. Esclareça-se que se encontra assistida por advogado.
9. Desse modo, não obstante os idosos devam receber proteção maior do Estado, tal fato não implica, automaticamente, na procedência do pedido, sobretudo quando o caso concreto demonstrar que não houve desequilíbrio da relação e que a condição de hipervulnerabilidade não foi determinante para a realização do negócio. Pelo contrário, os elementos dos autos demonstram que a autora quis adquirir os produtos, tanto que deles fez uso durante meses. Não demonstrado, outrossim, ter sido a venda predatória e que não teria comprado os produtos se assim não fosse.
10. Não obstante a autora não demonstre que devolveu o produto à base de veneno, a ré não impugnou esse ponto especificamente na contestação, vindo a fazê-lo somente nas razões recursais, o que não se admite. Assim, deve haver a restituição do valor correspondente a esse produto, bem como do equivalente às sessões de spa para sua aplicação. Assim, é devida a restituição parcial à autora, no valor de R$ 3.050,00.
11. Por fim, a emissão de notas fiscais pela recorrente apenas quando instada pelo Juízo de origem, tem efeitos meramente fiscais, sem qualquer possibilidade de corroborar a tese da autora/recorrida.
12. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para reduzir a condenação para R$ 3.050,00. Sem custas e sem honorários, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.